Tribunal: TJMT
Processo: 1019013-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019013-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANO DA COSTA PORTO - CPF: 003.815.911-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto Pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado
(id.
180566663, págs. 01/06
).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, nos termos dos artigos 4
o
, §1
o
, inciso III e 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/1996, na hipótese de aquisição de mercadorias/bens apreendidos em licitação, incide o ICMS.

Aduz que, no âmbito estadual, a Lei n. 7.098/1998, nos seus artigos 3
o
, inciso XI e 16, §1
o
, inciso III, também estabelece a incidência de ICMS na aquisição de bens leiloados.

Afirma que não ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, na ação de base.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (id. 185298174, págs. 01/12).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto Pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Dessarte, entendo que, a princípio, o decisum recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício e, por isso, o efeito pretendido não merece concessão, porque a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVOU AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno n. 1024924-12.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em
17 de abril de 2023
).

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a antecipação da tutela recursal.
(Sic).

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o entendimento majoritário desta Corte de Justiça trilha no sentido de que é ilegal a cobrança de ICMS sobre bem móvel arrematado em leilão.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO MANDAMENTAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ESTADUAL SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO EVIDENCIADA – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS NA INICIAL – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ARTIGO 151, IV, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes.

No caso de ação mandamental, se for demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência do TJMT tem entendido pela ilegalidade da cobrança de ICMS sobre aquisição de veículos usados, por via de arrematação em leilão público.

Requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
demonstrados na inicial. Decisão que deferiu a liminar mantida.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção. (N.U 1013366-09.2023.8.11.0000, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/10/2023, publicado no DJE 09/11/2023).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – OFENÇA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO DE PISO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – É prática ilegal a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o imposto quando da venda para o consumidor que, posteriormente, teve o bem constritado e levado a leilão.

2 – A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação.

3 – Constatada a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada, por seus próprios fundamentos. (N.U 1040604-45.2021.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 10/08/2023).

Registro que o Recorrente não demonstrou a probabilidade de sofrer qualquer prejuízo até o julgamento do mérito do Recurso pelo Colegiado.

Diante de tais considerações, penso que os requisitos legais exigidos não foram preenchidos e, portanto, deve ser mantida a decisão que negou o efeito suspensivo.

Ademais, assinalo
que as decisões do Tribunal local devem ser prestigiadas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023